Tribunal: TJSP
Processo: 0043047-44.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Pleito de desclassificação para furto tentado – Inadmissibilidade – Grave ameaça comprovada – Classificação jurídica dos fatos indefectível – Pena bem dosada – Regime intermediário adequado ao caso – Eventual detração que deve ser aplicada no juízo da execução – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043047-44.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO CONCEIÇÃO DA HORA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043047-44.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelação Criminal n.o 0043047-44.2018.8.26.0050
Comarca da Capital
Apelante: Alessandro Conceição da Hora
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Maria Domitila Prado Manssur
Voto n.o 31866
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas Pleito de desclassificação para
furto tentado – Inadmissibilidade Grave ameaça comprovada
Classificação jurídica dos fatos indefectível Pena bem dosada
Regime intermediário adequado ao caso Eventual detração que
deve ser aplicada no juízo da execução Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 258/262, Alessandro
Conceição da Hora foi condenado à pena de 04 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, bem assim ao
pagamento 10 dias-multa, no piso legal, como incurso no art.
157, caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
desclassificação para o crime de furto. Sustenta, para tanto,
que não restou comprovado o emprego de violência ou grave
ameaça contra a vítima. Pretende, ademais, a alteração do
regime inicial para o aberto, observando-se o art. 387, §2o, do
Código de Processo Penal (fls. 269/273).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
284/286),
subiram os autos e a Ilustre Promotora de Justiça Designada
Andrea de Cicco opinou pelo desprovimento do recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043047-44.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/8
312/316).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2018,
por volta das 08h40min, na Avenida Nossa Senhora do
Sabará, 1.259, São Paulo, mediante grave ameaça, subtraiu
para si, 01 aparelho celular, da marca LG, avaliado em
R$800,00, pertencentes a vítima Jucilene Andrade Brandão.
Consta que a vítima caminhava em via pública,
oportunidade em que o réu, na condução de uma bicicleta se
aproximou e anunciou o assalto; colocou a mão no bolso da
blusa e com tom ameaçador disse “estou de saidinha, é um
assalto, passa o celular”. A vítima acreditando que o
assaltante estivesse armado entregou o aparelho celular e,
logo o acusado se afastou da vítima. Em seguida, a vítima
notou a presença de policiais militares em patrulhamento e os
comunicou sobre o ocorrido. Em rápida ação os policiais
localizaram o autor do crime em rua próxima ao palco dos
fatos, e na posse do celular subtraído.
Tanto materialidade quanto autoria dos fatos
restaram sobejamente comprovadas nos autos, motivo pelo
qual a combativa defesa sequer persegue a absolvição; nem
poderia, ante o farto arcabouço probatório produzido, a saber,
auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência
(fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), confissão
judicial do réu, corroborada pelas declarações da ofendida e
depoimentos dos policiais militares (arquivos audiovisuais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043047-44.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/8
Enfim, a condenação era mesmo medida de rigor.
Dito isso, passa-se ao âmago do recurso da
defesa: a pretendida desclassificação para o crime de furto.
Não prospera a alegação de que inexistiu grave
ameaça, pois tal elementar que caracteriza o crime de roubo
foi suficientemente comprovada.
Ora, o próprio acusado, embora tentando, à sua
maneira, abrandar a responsabilidade sobre os fatos, admitiu
ter dito à vítima que “estava de saidinha”, o que, por si só,
caracteriza a violência moral por meio da qual a ofendida,
atemorizada, teve tolhida a capacidade de resistir à subtração
do aparelho de telefonia celular.
Com efeito, admitir que se trata de mero furto,
porque o agente teria penas retirado o bem da vítima, seria
negar o óbvio, beirando ao absurdo de se cogitar que a
ofendida entregou o bem por desmedida filantropia.
Não bastasse, isso, Jucilene confirmou que
Alessandro anunciou o assalto e simulou portar arma de fogo,
sendo mais do que o bastante para a comprovação da grave
ameaça e, portanto, da subsunção dos fatos à figura típica
descrita no art. 157, caput, do Código Penal.
Impossível,
portanto,
atender
ao
pleito
desclassificatório.
Reafirmada a classificação jurídica dos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043047-44.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/8
passa-se às penas.
A pena-base permaneceu no piso legal e assim se
tornou
definitiva,
destacando-se
a
inaplicabilidade
da
atenuante da confissão espontânea à luz da súmula no 231,
do Superior Tribunal de Justiça.
No que tange ao regime prisional, embora o
quantum da pena aplicada permita, a priori, a adoção do
regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art.
59 do Código Penal, bem como a gravidade apresentada pelo
delito recomendam a manutenção do regime intermediário,
que se mostra o mais adequado à espécie, dada a
periculosidade demonstrada in concreto pelo acusado.
Ora, o delito foi cometido mediante grave ameaça
exercida com simulação de emprego de arma de fogo contra
uma mulher que caminhava sozinha pela via pública,
circunstância que causou efetivo temor à ofendida.
Nesse passo, não obstante disponha o art. 33, §
2o, letra c, do Código Penal que “o condenado não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá,
desde o início, cumpri-la em regime aberto”, o que é preciso ser
considerado é que o vocábulo “poderá” induz a ideia de
faculdade, não de obrigatoriedade, que, por certo, reclama ao
condenado
a
satisfação
de
outros
pressupostos,
não
preenchidos, in casu, pelo agente, a despeito, inclusive, da
primariedade.
Desta feita, regime menos gravoso, por certo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043047-44.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/8
geraria sensação de impunidade e insegurança à sociedade,
que se vê assolada e atemorizada com crimes desse jaez
hodiernamente.
Confira-se, mutatis mutandis, o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“O delito de roubo, por toda a violência e agressividade
que lhe é intrínseca, não comporta reprimenda leve, que
traduziria sensação de impunidade, estimulando a
recidiva. Assim, necessário se faz a fixação do regime
fechado para desconto da reprimenda estabelecida em
primeiro grau” (Rel. Ribeiro dos Santos, Ap. no
990.10.324165-7, j. em 24.02.11).
“Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com
intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas
para satisfazer sua ambição econômica, não tem
compromisso com as regras de convivência social e não
pode merecer o afago do Estado até que demonstre
merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime
de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de
cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que não
pode, temporariamente, ser submetido a regime mais
liberal.
Não
há
mais
campo
para
a aplicação
matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção e a primariedade técnica
do acusado. Um réu primário nem sempre é desprovido
de
periculosidade.
Uma
condição
não
exclui
necessariamente a outra. O que importa, de fato, é a
periculosidade
e
a
possibilidade
de
reiteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043047-44.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/8
criminosa” (Ap. no 990.10.101032-1, Rel. Pinheiro
Franco, j. 16.09.10).
O roubo tornou-se mal invencível. Alastra-se
diariamente e seus autores apresentam audácia e violência
em escalas cada vez maiores e assustadoras. Raro, se é que
ainda existe, algum integrante de família no Estado de São
Paulo que não tenha sido vítima de ladravaz. Posta a questão
em tais termos, à luz do art. 59, do Código Penal, está
autorizada fixação do regime prisional mais drástico para a
hipótese vertente, já salientado, como uma das mais
perniciosas e inquietantes expressões atuais da criminalidade.
Não se pode olvidar, ainda, que, segundo
máximas da experiência, consequências psicológicas do delito
são nefastas, traumatizando vítima, seus conhecidos e
familiares, marcando as consciências de mácula irreversível.
A este teor, conquanto tenham sido publicadas as Súmulas
718 e 719, do STF, as quais não têm efeito vinculante, regime
mais brando não seria condizente com a gravidade desse
delito.
Também não há que se falar em aplicação do art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal, para que seja
realizada a detração penal.
Vale mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal, que
possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o
sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche os
requisitos (objetivo e subjetivo) para eventual progressão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043047-44.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/8
regime.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, observa-se que
detração de pena se trata de matéria cuja apreciação é
de competência exclusiva do Juízo das Execuções
Criminais,
respaldada
em
legislação
especial,
específica, não obstante relativamente recente reforma
parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a
matéria no artigo em comento. Nem poderia ser
diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das
Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de
condenações do embargante, aí incluídas todas as
suas eventuais execuções, como também o seu histórico
comportamental, na condição de detento” (Embargos de
declaração no 0005822-97.2007.826.0624/50000, rel.
Des. Marco Antônio Cogan, J. 05/09/2013).
Enfim, nada que se alterar, merecendo integral
confirmação a bem lançada sentença ora vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator